Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002100-59.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS
Agravado: EUDES NASCIMENTO DE ARAÚJO
Agravada: APX CONSTRUTORA EIRELI
Agravada: FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA.
Número do Protocolo: 1002100-59.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1014112-16.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EUDES NASCIMENTO DE ARAÚJO, APX CONSTRUTORA EIRELI e FORTUNA AGRONEGÓCIOS LTDA., saneou o feito, fixando “como ponto controvertido a elucidação da efetiva localização da área do autor”, bem como sua dimensão e confrontação, e sua situação em relação à área adquirida pela terceira ré/agravada, a reconvinte Fortuna Agronegócios, junto ao primeiro réu/agravado Eudes Nascimento de Araújo, e, por entender que “não resta devidamente demonstrado que se tratam das mesmas aéreas, inclusive se houve fraude na elaboração do georreferenciamento juntado em sede de defesa da parte requerida, devendo tais alegações serem elucidadas através de prova pericial”, deferiu pedido formulado em reconvenção pela Fortuna Agronegócios e, assim, suspendeu os efeitos da decisão que determinara a reintegração do Espólio/autor/agravante na posse da Fazenda Bom Jesus, com área de 2.526,58 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os no 441, 11.199 e 17.666 junto ao SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT (cf. Id. no 73725625 dos autos de origem).
O agravante inaugura as razões recursais afirmando que a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela formulado para que fosse reintegrado na posse da Fazenda Bom Jesus “já tinha sido objeto de apreciação” por este eg. Tribunal, que desprovera o RAI no 1012086-71.2021.8.11.0000, interposto pela própria reconvinte Fortuna Agronegócios, e dizendo que, ao revogar a ordem liminar com base nos fundamentos da reconvenção, a decisão agravada abordou indevidamente “matéria decida em instância superior e que já se encontrava preclusa para reanálise” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 7/8).
Reafirma que, por força de contrato de arrendamento celebrado em 02/05/2019, arrendou a integralidade da Fazenda Bom Jesus aos réus/agravados Eudes Araújo e APX Construtora, sucedendo, porém, que, “em claro crime de estelionato”, esses dois réus “venderam 50% da propriedade do autor (...) como se sua fosse, à empresa Fortuna Agronegócios, (...) pelo ínfimo valor de R$ 300 mil”, quando a área já tinha sido judicialmente avaliada em R$ 7 milhões (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 10).
Prossegue dizendo que, “em uma tentativa de camuflar o crime praticado, (a Fortuna Agronegócios) adquiriu um título voador proveniente do Município de Chapada dos Guimarães (...) e, com base em tal título dominial, realizou o georreferenciamento da área arrendada, sobrepondo a titulação original que é constituída pelas Matrículas no 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, (...) ou seja, (...) através do processo de georreferenciamento deslocaram um título de domínio incidente no Município de Chapada dos Guimarães para agasalhar e regularizar, mediante fraude, uma área de terras que está localizada em Rosário Oeste/MT”, mas o intento foi frustrado porque o Oficial Registrador de Chapada dos Guimarães negou a averbação do georreferenciamento na matrícula no 15.487, o suposto título voador, e, além disso, suscitou dúvida perante o Juiz Diretor do Foro daquela Comarca, que, por sua vez, julgou procedente da dúvida e proferir sentença “no sentido de não admitir a averbação administrativa do georreferenciamento” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 11).
Pontua que era esse o quadro fático-probatório quando deferido o pedido de antecipação da tutela para que ele fosse reintegrado na posse da área e desprovido o recurso interposto pela Fortuna Agronegócios contra essa decisão com base nos mesmos argumentos reproduzidos na reconvenção, e aduz que, “para revogar a tutela que tinha sido confirmada” em grau recursal, a decisão agravada “apenas suscitou dúvida com relação a identidade das áreas em razão da alegação de que o contrato de arrendamento rural tinha sido realizado sobre área de 550 ha e não sobre a área efetivamente descrita na inicial”, sendo que “referido argumento já tinha sido analisado por este Tribunal” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 18).
Em outra frente, argui nulidade da decisão agravada por “ter acolhido pedido realizado dentro de peça intempestiva”, já que o prazo quinzenal para contestação e reconvenção “começou a fluir logo após a audiência de conciliação (...) realizada no dia 06.07.2021, findando-se, inquestionavelmente no dia 27.07.2021”, e a reconvenção só foi apresentada no dia subsequente, 28/07/2021, de modo que “deveria a empresa Fortuna Agropecuária ter sido considerada revel”; queixa-se, ainda, da prolação de “decisão surpresa”, por “não ter sido intimado para contrapor os argumentos lançados em sede de contestação/reconvenção” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 20/21).
No mais, alega que a tese de que o arrendamento envolvia apenas 550 hectares da Fazenda Bom Jesus não passa de “mera distorção de fatos”, já que da simples leitura do instrumento contratual “é possível perceber que a área arrendada é de 2.526,58 hectares, porém, a área de pastagem é de 550 hectares”, e explica que “fazer constar do contrato de arrendamento rural para fins de exploração de pecuária a área útil de pastagem é questão completamente de praxe”, pois “está diretamente ligada à métrica de cobrança” do valor do arrendamento (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 23/24).
Por fim, assevera que “a liminar revogada em sede de análise de reconvenção reintegrava o autor na posse de 2.526,58 hectares”, e que, tanto “na contestação/reconvenção intempestiva (quanto) no RAI desprovido”, a Fortuna Agronegócios “informou que a área (sobre a qual) exercia a posse era de apenas 1.146,5 hectares”, de modo que “as alegações realizadas pela empresa Fortuna Agropecuária somente teriam o condão de revogar parcialmente a tutela deferida em favor do autor”, que, “na pior das hipóteses, deveria (...) ter sido reintegrado nos 1.380,08 hectares remanescentes” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 27/28).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “para que seja sustado os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a decisão anterior de tutela provisória de urgência concedida em favor do ora agravante, a qual o reintegrava na área de 2.526,58 hectares”, e, ao final, provimento do recurso “para o fim de anular a decisão agravada”, ou então para que ela seja “totalmente reformada”, repristinando-se os efeitos da ordem de reintegração de posse, ou, no mínimo, para que seja garantido “o cumprimento parcial da tutela anteriormente concedida em seu benefício, a fim de reintegrá-lo na área remanescente de 1.380,08 hectares” (sic – cf. Id. no 117666990 - pág. 31).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada revogou a ordem liminar pontuando o seguinte:
“A parte Requerida alega que o Autor arrendou para a pessoa do requerido Eudes Nascimento de Araújo, uma área de terra de tão somente 550 ha (quinhentos e cinquenta hectares), e que não é a área vendida e comprada pela empresa Requerida, conforme demonstrado nos mapas, croquis, licenças ambientais, etc., requerendo, inclusive, análise pericial para constatar que seu imóvel não é o mesmo reivindicado na ação possessória.
Aduz a parte Requerida, inclusive, que foi realizada a Certificação do Imóvel pelo Georreferenciamento, que inclusive demonstra que o imóvel pertence ao Município de Chapada dos Guimarães/MT. Que, antes de efetuar a compra, analisou todos os documentos apresentados pelo vendedor, inclusive um Contrato de Compra e Venda da Posse na qual o Sr. Eudes, figurou como comprador do vendedor primitivo, Sr. Raimundo Vieira Gonçalves, dando-se, assim, credibilidade à compra e venda realizada, e que, em consulta ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nada foi localizado que desmedisse o negócio firmado entre os contratantes.
Já a parte Autora aduz que a Requerida Fortuna Agronegócio Ltda, adquiriu um título com incidência no Município de Chapada dos Guimarães/MT, e por meio de “georreferenciamento fraudulento”, deslocou o domínio para fazer que o mesmo incidisse sobre a área arrendada que está localizada em município diferente (em Rosário Oeste/MT), em sobreposição a titulação original que é constituída pelas Matrículas n.os 441, 11.199 e 17.666, todas do CRI de Rosário Oeste/MT, que pertencem ao Autor.
Diante das alegações das partes litigantes, entendo que, nesta fase processual, não resta devidamente demonstrado que se tratam das mesmas aéreas, inclusive se houve fraude na elaboração do georreferenciamento juntado em sede de defesa da parte requerida, devendo tais alegações serem elucidadas através de prova pericial” (grifei).
Relegadas as questões de nulidade e preclusão e indo direto ao ponto nevrálgico da questão, verifica-se que, quando do desprovimento do RAI no 1012086-71.2021.8.11.0000, interposto pela Fortuna Agronegócios sob repetição “ipsis litteris” dos fundamentos elencados na contestação/reconvenção vinculada ao Id. no 61624375 dos autos de origem, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu pela manutenção da decisão reintegratória do autor na posse da área total da Fazenda Bom Jesus (2.526,58 hectares) por reconhecer a probabilidade do direito alegado, ou seja, por reputar juridicamente relevantes as assertivas de que, em 02/05/2019, Eudes Araújo e APX Construtora arrendaram do Espólio/autor/agravado a integralidade da área, não adimpliram o contrato e, posteriormente, em 03/09/2020, cederam os direitos possessórios que não eram seus à terceira Fortuna Agronegócios por valor ínfimo.
Verifica-se, além disso, que, agora, a Fortuna Agronegócios vem tentando “regularizar” a situação dominial daquela porção de terras mediante averbação de georreferenciamento deslocado na matrícula no 15.487 do SRI de Chapada dos Guimarães/MT, alusiva a “uma área de terras com 1.481 hectares (...) situada no município de Chapadas dos Guimarães/MT, outrora Rosário Oeste”, cujo domínio adquiriu em 13/10/2020, quarenta dias depois daquela cessão de direitos, pelo “preço certo e ajustado de R$ 91.915,32”, este que, segundo a escritura pública, já tinha sido pagado mediante dois depósitos bancários de R$ 25 mil, mais o pagamento do “imposto do referido imóvel, o qual encontrava-se em atraso” (sic – cf. Id. no 53957501 - pág. 4 dos autos de origem).
Esses são elementos indicativos da probabilidade do direito do Espólio/autor/agravante e que não são derruídos pela simples existência de dúvida sobre a identidade das áreas, até porque essa dúvida já era há muito conhecida, sendo, inclusive, um dos motivos pelos quais o Oficial Registral de Chapadas dos Guimarães/MT negou a averbação do georreferenciamento, anotando expressamente que “na base de dados do INTERMAT e SIGEF constou que a área objeto da matrícula no 15.487 deste CRI não incide sobre o título definitivo em nome de Antônio da Silva, diferente do que alude a cadeia dominial do RI de Rosário Oeste/MT”, e, ainda, que, “conforme plotagem, verificou ainda que o imóvel encontra-se totalmente inserido no município de Rosário Oeste/MT” (sic – cf. Id. no 53957507 - pág. 2/3).
Aliás, tanto parece provável o direito do Espólio/agravante frente ao direito defendido pela Fortuna Agronegócios, que jura ser proprietária e possuidora de imóvel localizado em Chapada dos Guimarães/MT, que os oficiais de justiça designados para cumprimento da ordem de reintegração de posse apresentaram certidão negativa dizendo que “não foi possível proceder à reintegração de posse, tendo em vista que o imóvel a ser reintegrado encontra-se na Comarca de Rosário Oeste, a qual não é Comarca contígua” (sic – cf. Id. no 69738324 dos autos de origem).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, restabelecendo a ordem de reintegração do Espólio/autor/agravante na integralidade da área da Fazenda Bom Jesus, matriculada sob os no 441, 11.199 e 17.666 junto ao SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator